Tribunal: TJDFT
Processo: 0730737-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730737-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SAUL DIVINO NUNES ROSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O agravado peticionou no ID 74661864 requerendo a dilação de prazo para cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida (ID 74490399), que determinou a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos automáticos realizados na conta bancária do agravante, sob pena de multa diária. A alegação de que a instituição atende a grande volume de solicitações diariamente, aliada à suposta peculiaridade do caso, não constitui justificativa idônea para o descumprimento da ordem judicial no prazo fixado, sobretudo diante da simplicidade da obrigação imposta, que consiste em medida de natureza administrativa de baixa complexidade. Ressalte-se que dificuldades operacionais genéricas não têm o condão de justificar o descumprimento de decisão judicial, mormente em se tratando de medida destinada à proteção do mínimo existencial, cuja urgência restou reconhecida nos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de dilação de prazo, mantendo-se o prazo e as penalidades fixadas na decisão anterior. Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator